Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713869-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O agravante apresenta petição na qual requer a reconsideração da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Indefiro o requerimento na medida em que os argumentos apresentados não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão em referência. Intimem-se. Prossiga-se a regular tramitação do feito. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator